Tribunal: CARF
Processo: 10245.720100/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve­se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DITR só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720100/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
VAPTISTIS ANASTASE PAPOORTZIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DITR só é possível mediante a comprovação do erro em que
se funde e antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, rejeitar a preliminar, e,
no mérito, e dar-lhe provimento parcial para considerar o VTN declarado no laudo de R$
202,72/ha.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720100/2008-01
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/83) interposto pelo Contribuinte
VAPTISTIS ANASTASE PAPOORTZIS, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls.
40/47), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-
fls. 09 a 12), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deve ser mantida a área total do imóvel informada pelo contribuinte na DITR/2003,
tendo em vista a ausência de documentos hábeis para comprovar a alteração pretendida.
DO VALOR DA TERRA NUA -VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2003 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART, que atendesse aos
requisitos das normas da ABNT, atingindo fundamentação e grau de precisão II, e
demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as
respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor declarado.
Impugnação Improcedente,
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 01/09/2008, a
Notificação de Lançamento no 02601/00069/2008 de e-fls. 09 a 12, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 99.913,27, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Maringá", cadastrado na RFB
sob o no 5.169.872-2, com área declarada de 3.272,5ha, localizado em Boa Vista - RR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 02/03, não atendido, para o contribuinte apresentar laudo de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de
R$ 59.000,00 (R$ 18,03/ha), arbitrando-o em R$ 2.402.244,08 (R$ 734,07/ha), com base no
SIPT, com o conseqüente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 99.913,27, conforme demonstrativo de fls. 10.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2011 (e-fl.51), o
contribuinte interpôs em 23/08/2011 recurso voluntário (e-fls. 59/78) alegando em síntese:
- que a verdadeira área total do imóvel é de 2.077,37 hectares, conforme Laudo
Técnico, Planta do Imóvel Georreferenciada e Mapas com Imagem de Satélite;
- sejam excluídos a área de preservação permanente (857,0291 hectares), a área de
reserva legal (414,1208), a estrada (37,1422 ha), a área de plantio de pastagem (54,8222 há) e
áreas de infraestrutura (65,2848 há);
- que a base tributável do ITR é 648,9709 hectares;
- injustiça do Arbitramento do Valor da Terra Nua e da Disparidade com os
Valores Apurados no Laudo Técnico e Tabelas Referenciais do INCRA e Banco da Amazônia;
- que a decisão de primeira instância deixou de mencionar/julgar em seu acórdão a
existência da área de reserva legal de 414,1208 ha e área de preservação permanente de 857,0291
hectares, declaradas em ADA;
-apresenta novo laudo do engenheiro agrônomo SR MARCIO GLAYTON
ARAUJO GRANGEIRO, CRER/CE 13. 183 D, nos ditames da NBR 14.653-3, cujo VTN
apurado é de R$ 202,72;
- anexa Ato Declaratório Ambiental;
Em sessão de 04 de junho de 2020, por meio Resolução no 2301-000.852, o
julgamento do presente processo foi convertido em diligência para que a Unidade Preparadora
registrasse, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada.
A diligência foi respondida por meio dos documentos de e-fls. 176/181.
É o relatório.

Voto
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, não conheço das alegações à exclusão das áreas de
de preservação permanente (857,0291 hectares), a área de reserva legal (414,1208), a estrada
(37,1422 ha), a área de plantio de pastagem (54,8222 há) e áreas de infraestrutura (65,2848 há),
pois não foram objeto do litígio, qual seja, o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) pelo
SIPT, em face das irregularidades apontadas no laudo apresentado.
Preliminares
O recorrente alega, preliminarmente, nulidade da decisão de primeira instância,
por ter deixado de se manifestar quanto à existência da área de reserva legal de 414,1208 ha e
área de preservação permanente de 857,0291 hectares, declaradas em ADA.
Analisando o acórdão recorrido, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois
a autoridade julgadora restringiu-se ao objeto do litígio, qual seja, o arbitramento do Valor da
Terra Nua pelo VTN pelo SIPT em face das irregularidades apontadas no laudo apresentado.
Ademais, o pedido para retificação da declaração e inclusão das referidas áreas foi
analisado e indeferido pela decisão de piso, que considerou não comprovada alegação de erro de
fato:
Nota-se que a exigência fiscal se deu a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados
pela contribuinte na sua DITR/2003, em que constituiu item de malha apenas o VTN
declarado, por ter ficado caracterizada a hipótese de subavaliação, quando comparado
com o valor médio, por hectare, apontados no SIPT, exercício de 2003, para o
município de localização do imóvel, conforme descrito pelo autuante às fls. 09.
(...)
Registre-se que a área ambiental declarada de utilização limitada (1.650,0 ha), não foi
objeto de glosa e foi excluída do cálculo do ITR/2003, por ser área não tributável,
conforme demonstrativo de fls. 10.
Assim, por falta "de outros documentos de prova, entendo que deva ser mantida a área
total declarada pelo próprio requerente (3.272,5 ha) e as respectivas áreas
distribuídas/utilizadas, para o ITR/2003 e para os exercícios subseqüentes, por não se
comprovar a hipótese aventada de erro de fato.
Desta forma, não há como acolher a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
Valor da Terra Nua
O litígio recai sobre o arbitramento do Valor da Terra Nua pelo VTN médio por
hectare, apontado no SIPT exercício de 2005, para o município de localização do imóvel.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dois dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No caso dos autos, consoante se verifica pelo documento de e-fl 180/181, obtido
por meio de diligência, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor do VTN
médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais.

Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos
previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o
VTN arbitrado.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT - R$ 734,07 (e-fl. 10), porém
tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que
aquele declarado (respectivamente, R$ 202,72/hectare no laudo vs. R$ 18,03/hectare na DITR),
entendo, que seja de se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a
diferença positiva entre este laudo e o valor declarado, devendo, assim, ser utilizado, para fins de
cálculo do valor do ITR devido o VTN de R$ 202,72. Colaciono acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais nesse sentido:
Acórdão no 9202-005.436 – 2a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
Desta forma, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
restabelecer o VTN constante do laudo de R$ 202,72 por hectare, a partir da invalidade do
arbitramento efetuado utilizando-se o SIPT sem consideração de aptidão agrícola.
Retificação dos dados declarados na DIAT/2003
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Quanto ao pedido de retificação da DIAT 2003 para exclusão da área de
preservação permanente (857,0291 ha), da área de reserva legal (414,1208 ha), da estrada
(37,1422 ha), da área de plantio de pastagem (54,8222 ha), das áreas de infraestrutura (65,2848
ha) e alteração da área total do imóvel (2.077,37 ha) não há como acolhê-lo.
A retificação da declaração feita pelo contribuinte que vise à redução ou a
exclusão de tributo, somente poderia ser admitida se comprovado erro nela contida, e antes da
notificação do lançamento, conforme preceitua o Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias estranhas à lide, rejeitar a preliminar, e, no mérito, e dar-lhe provimento parcial para
considerar o VTN declarado no laudo de R$ 202,72/ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital